Tribunal: STF
Processo: ARE 778522
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE FUNÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VANTAGEM PESSOAL. LEI N. 2.065/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1. O adicional de função, quando sub judice a controvérsia sobre a inclusão da vantagem pessoal na sua base de cálculo, não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por demandar a análise da legislação local aplicável à espécie. Precedentes: ARE 691.371-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/6/2014, e AI 804.132-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/11/2013.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VANTAGEM PESSOAL – LEI 2.065/1999 – INCLUSÃO DA VANTAGEM PESSOAL NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FUNÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.